Tribunal: TCU
Processo: 012.562/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Rossano Dotto Goncalves, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 64/2010, registro Siafi 657978, firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o município de São Gabriel - RS, e que tinha por objeto recuperação de ruas e estradas danificadas pelas chuvas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Rossano Dotto Goncalves, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 64/2010, registro Siafi 657978, firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o município de São Gabriel - RS, e que tinha por objeto "recuperação de ruas e estradas danificadas pelas chuvas", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, bem como nos arts. 5o, inciso II, e 7o, inciso II, da IN/TCU 71/2012; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Controladoria Geral da União e ao responsável, para ciência, informando que a deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentarem, estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.